Tribunal: TJES
Processo: 5017279-33.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017279-33.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: C&A MODAS LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que acolheu os embargos à execução fiscal opostos por C&A MODAS LTDA., reconhecendo a extinção da execução em razão do pagamento administrativo do débito principal, afastando a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, e condenando o ente público ao pagamento desses encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios quando a parte executada quita o débito tributário administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, e se tal circunstância autoriza ou não a condenação da executada ao pagamento da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da sucumbência deve ser interpretado em harmonia com o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais a parte que deu causa à instauração do processo.

4. O pagamento do débito pela executada ocorreu somente após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, o que caracteriza a necessidade da propositura da demanda para satisfação do crédito.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de condenação em honorários advocatícios mesmo na ausência de citação, quando o pagamento é realizado após o ajuizamento, conforme estabelecem os arts. 85 e 90 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: Aplica-se o princípio da causalidade para imputar à parte executada a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios e custas quando a quitação do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024. TJES, Apelação Cível nº 0040494-12.2014.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, pub. 02.05.2024. TJES, Apelação Cível nº 5000010-93.2016.8.08.0035, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, pub. 14.05.2025. TJES, Apelação Cível nº 0049773-56.2013.8.08.0035, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, 4ª Câmara Cível, pub. 07.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a sentença
de ID 14157166,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública
Municipal de Serra
, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizados por
C&A MODAS LTDA.
, acolheu os pedidos da embargante, declarando extinta a execução fiscal correlata, afastando o ônus de sucumbência da embargante e, ainda, condenando o Município embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 14157167), o Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que a empresa executada realizou o pagamento administrativo do valor principal, mas não houve a quitação dos honorários advocatícios;
(II)
que, por essa razão, é legítima a continuidade da execução quanto ao crédito remanescente, referente aos honorários advocatícios incidentes sobre o débito executado; e
(III)
que a empresa Apelada não nega a ausência de pagamento da verba honorária, limitando-se a alegar que tais honorários seriam indevidos.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença para que, embora mantida a extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito principal, seja determinado o prosseguimento da execução quanto à verba honorária.

Sem contrarrazões (ID 14157168).

Conforme se depreende dos autos de origem, o
MUNICÍPIO DE SERRA
ajuizou a Execução Fiscal de número 5004739-84.2020.8.08.0048 em 08 de dezembro de 2020, visando a cobrança de uma multa aplicada pelo PROCON MUNICIPAL, referente ao processo administrativo nº 16919/2018, que, atualizado à época do ajuizamento, totalizava R$ 44.327,74 (quarenta e quatro mil e trezentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos).

O Juízo de origem determinou a citação da empresa executada. Entretanto, em 08/06/2021, o Município, ora Apelante, manifestou-se nos autos informando que, após o ajuizamento da execução fiscal, a empresa quitou administrativamente o débito principal, sem, contudo, efetuar o pagamento dos honorários advocatícios.

Na sequência, em 17/11/2021, a empresa
C&A MODAS LTDA
. opôs os presentes embargos à execução fiscal, alegando que a execução não poderia prosseguir, pois o débito havia sido quitado na esfera administrativa antes mesmo da citação na execução, motivo pelo qual não seriam devidos honorários de sucumbência. Para comprovar suas alegações, anexou comprovantes do pagamento administrativo e documentos relativos ao depósito judicial no valor de R$ 56.939,97, destinado à garantia do juízo. Ao final, requereu a extinção da execução fiscal e o cancelamento integral da exigibilidade do crédito, sustentando ainda que eventual condenação em ônus sucumbenciais deveria recair sobre o ente público.

O
MUNICÍPIO DE SERRA
, ora Apelante, apresentou impugnação, defendendo a improcedência dos embargos. Argumentou que o pagamento efetuado pela embargante foi apenas parcial, pois, embora quitado o valor principal da multa na esfera administrativa, restaram pendentes os honorários advocatícios devidos aos procuradores municipais.

Sobreveio sentença (ID 14157166), por meio da qual a magistrada acolheu a tese da embargante, declarando extinta a execução fiscal e afastando a condenação da Apelada em honorários advocatícios, sob o fundamento de que não houve triangularização da relação processual na execução principal. Condenou, ainda, o Município ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem
. A controvérsia posta em julgamento consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios quando o executado quita administrativamente o débito principal após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, e se tal circunstância autoriza ou não a condenação do executado ao pagamento da verba honorária.

Como cediço, o Princípio da Sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo Princípio da Causalidade, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

Posta esta premissa, verifica-se que,
in casu
, a existência do débito fiscal restou incontroversa,
tendo o seu pagamento integral sido realizado administrativamente
pela executada
após o ajuizamento da execução
. Nesse sentido, não há como se ignorar que o ingresso judicial somente se fez necessário em razão da inadimplência do contribuinte, que deixou inicialmente de efetuar o pagamento do tributo de modo tempestivo.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
“com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação”
(AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 9-10-2024).

A jurisprudência deste Tribunal coaduna-se com esse entendimento ao reconhecer a possibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nas hipóteses em que o débito tributário é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação do devedor.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO ART. 1.040, II, DO CPC.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. REVISÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO. 1 –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte
. 2 – Adequação do Julgado. Recurso de apelação provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0040494-12.2014.8.08.0035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, publicado em 02/05/2024
).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em virtude de pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, mesmo que antes da citação, em respeito ao princípio da causalidade. Precedentes STJ. 2. Conforme posicionamento jurisprudencial, o pagamento do débito após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e implica a obrigação de arcar com os honorários advocatícios, devendo ser fixados quando da extinção do processo, caso não tenham sido pagos quando da quitação do débito administrativamente
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000109320168080035, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 14/05/2025).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL . CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É devida a condenação da parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, em observância ao princípio da causalidade.
2 – Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00497735620138080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, publicado em 07/04/2025
).

Na hipótese, a execução fiscal foi ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SERRA em razão do não pagamento de multa administrativa imposta à empresa C&A MODAS LTDA. À época, o débito era líquido, certo e exigível.
É inegável que a conduta omissiva da Apelada, ao deixar de quitar a dívida na esfera administrativa antes da propositura da execução, foi a causa primária da instauração do processo judicial
. A Fazenda Pública, no exercício regular de seu dever de cobrança dos créditos de sua titularidade, não dispunha de alternativa senão ajuizar a ação executiva para a proteção do interesse público e do patrimônio municipal.

Nesse sentido, ainda
que a sentença tenha corretamente aplicado a extinção da execução em razão do pagamento do débito principal, deixou de observar que a responsabilidade pelos encargos processuais deve recair sobre a parte que deu causa ao litígio e à sua continuidade.

Com efeito, tendo a empresa Apelada quitado o débito apenas após o ajuizamento da execução fiscal e não incluído, no pagamento administrativo, os honorários advocatícios — o que afasta qualquer alegação de
bis in idem
—, impõe-se reconhecer, à luz do princípio da causalidade, que lhe compete suportar os ônus da sucumbência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para inverter o ônus sucumbencial e condenar a Apelada
C&A MODAS LTDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
inverter o ônus sucumbencial e condenar a Apelada
C&A MODAS LTDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.